Tribunal: TJPA
Processo: 0818632-24.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818632-24.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JOAO PAULO CARNEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0818632-24.2022.8.14.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO: JOÃO PAULO CARNEIRO DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Condenação Pecuniária, reconheceu o direito do servidor JOÃO PAULO CARNEIRO DE LIMA, guarda municipal, à percepção do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos a partir de 04/07/2022 — data do requerimento administrativo —, condenando o ente municipal à implementação do benefício e ao pagamento das verbas retroativas, deduzidos os valores eventualmente pagos a título de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) estabelecer se a existência de previsão legal e de laudo técnico emitido pelo próprio município é suficiente para fundamentar a concessão do benefício, ainda que ausente regulamentação infralegal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado à municipalidade em junho de 2021, reconhece expressamente a periculosidade das funções desempenhadas pelo autor, nos moldes do Anexo 3 da NR-16, que abrange atividades de segurança patrimonial.

4.

A Lei Municipal nº 17.331/2008, em seu art. 79, e a Lei nº 17.431/2010, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de Marabá, preveem expressamente o direito ao adicional de periculosidade, condicionando sua concessão à constatação por laudo técnico, sem exigência de regulamentação complementar.

5.

A jurisprudência do STF reconhece que a EC nº 19/1998 retirou do rol de direitos estendidos automaticamente aos servidores públicos o adicional previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, cabendo a cada ente federado instituir, por lei local, normas sobre a concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade, o que foi observado pelo Município de Marabá.

6.

O servidor apresentou requerimento administrativo em 04/07/2022, manifestando sua opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade, conforme permite o §2º do art. 79 da Lei nº 17.331/2008.

7.

A ausência de regulamentação infralegal específica não afasta o direito do servidor, quando existente norma legal e comprovação técnica da exposição ao risco, sendo incabível a omissão administrativa como obstáculo ao reconhecimento do direito.

8.

A condenação ao pagamento de valores retroativos respeitou a dedução dos valores de insalubridade percebidos no mesmo período, não configurando enriquecimento ilícito.

9.

A sentença foi corretamente omissa quanto aos critérios de atualização e juros, supridos em grau recursal: juros moratórios a partir da citação, correção monetária desde o inadimplemento, conforme Súmula 43 do STJ, e aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

10.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, não se justificando a redução por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico emitido por engenheiro do trabalho da própria municipalidade é meio idôneo para comprovar a periculosidade das atividades desempenhadas por guarda municipal.

2.

A previsão legal contida no estatuto do servidor é suficiente para fundamentar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

3.

A substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade depende apenas da opção do servidor e da comprovação das condições perigosas por laudo técnico.

4.

A omissão administrativa na regulamentação de benefícios legalmente previstos não impede o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

5.

A correção monetária e os juros aplicam-se nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo incidir a SELIC a partir da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 39, §3º; EC nº 19/1998; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 17.331/2008, arts. 79 e 82; Lei Municipal nº 17.431/2010, art. 82; CPC, arts. 85, §3º, §11, e 1.026, §2º; Código Civil, art. 405; STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02.12.2014; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2012; TJPA, Apelação nº 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação nº 0818650-45.2022.8.14.0028, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 09.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Condenação Pecuniária, julgou procedentes os pedidos formulados por JOÃO PAULO CARNEIRO DE LIMA, guarda municipal, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de periculosidade.

Historiando os fatos, JOÃO PAULO CARNEIRO DE LIMA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerce, desde maio de 2012, o cargo de guarda municipal no Município de Marabá, desempenhando atividades de patrulhamento preventivo, fiscalização de poluição sonora e apoio às forças de segurança pública, tanto na zona urbana quanto na rural, o que o exporia diariamente a riscos de vida.

Aduziu que, apesar da existência de previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e de laudo técnico emitido em junho de 2021 pela própria municipalidade — o qual reconheceu o caráter perigoso das atividades desenvolvidas pelos guardas municipais — não houve, por parte do Município, a implementação do pagamento do adicional de periculosidade.

Assim, requereu o reconhecimento do direito ao referido adicional desde 04/07/2022, data do requerimento administrativo, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do cargo, bem como o pagamento retroativo das verbas correspondentes, no montante de R$ 35.658,47 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), devidamente atualizado e com acréscimo de juros legais, além da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual máximo permitido.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26140463), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial, para o fim de:

a) Declarar o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade desde o dia 04/07/2022, data do requerimento administrativo, em razão e enquanto permanecer no exercício de suas atividades laborais em condições de periculosidade, conforme reconhecido no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT;

b) Condenar o Município de Marabá a implementar/apostilar o adicional de periculosidade nos vencimentos do autor, no importe de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do cargo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente sentença, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença;

c) Condenar o Município de Marabá ao pagamento do adicional de periculosidade, de forma retroativa, a partir de 04/07/2022 até a data da implementação do adicional, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade durante esse período, conforme comprovado nos autos.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (ID 26140465), no qual, preliminarmente, requereu o recebimento do apelo em ambos os efeitos, ativo e suspensivo, com fulcro nos §§ 3º e 4º do art. 1.012 do CPC/2015, sob o argumento de que o cumprimento imediato da decisão impugnada, além de causar dano irreversível aos cofres públicos, comprometeria recursos essenciais à manutenção de serviços públicos básicos, especialmente saúde e educação, diante da ausência de previsão orçamentária para suportar os encargos decorrentes da condenação judicial.

No mérito, o apelante alegou que a pretensão do recorrido é desprovida de amparo legal, pois o adicional de periculosidade pretendido carece de regulamentação específica municipal.

Sustentou que a legislação municipal exige a edição de norma complementar para disciplinar os critérios de concessão do adicional, o que ainda não teria ocorrido, inexistindo, portanto, direito subjetivo ao benefício. Ressaltou que o laudo técnico apresentado pelo autor não contempla todo o período pleiteado, não podendo ter efeitos retroativos. Invocou, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os adicionais de periculosidade e insalubridade somente podem ser pagos a partir da elaboração do laudo técnico, vedada a retroatividade.

Além disso, argumentou que o adicional previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal é restrito aos trabalhadores regidos pela CLT, não se estendendo automaticamente aos servidores estatutários, salvo disposição legal específica.

Alegou, também, que a Lei nº 13.022/2014, que institui o Estatuto Geral das Guardas Municipais, não contempla o pagamento do adicional de periculosidade. Por fim, insurgiu-se contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e dos valores retroativos, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (ID 26140470), o recorrido rebateu os argumentos do apelante, sustentando a legalidade e a obrigatoriedade do pagamento do adicional de periculosidade, com fundamento no artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, bem como no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, elaborado por engenheiro da própria municipalidade, o qual reconheceu expressamente o exercício de atividades perigosas por parte dos guardas municipais.

Argumentou que a norma regulamentadora é suficiente, e que o direito é claro, líquido e certo. Invocou precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo as guardas municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, inclusive com direito ao exercício do policiamento ostensivo.

Ao final, pugnou pela manutenção integral da sentença, com majoração da verba honorária e eventual condenação por litigância de má-fé.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 26254357, recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial
,
na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior (ID 27149838), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu o direito do recorrido ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos a partir do requerimento administrativo (04/07/2022), bem como o pagamento dos valores retroativos, deduzidos os valores de insalubridade eventualmente pagos.

Sobre o tema, sabe-se que o adicional de periculosidade é previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

...

XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

O Art. 39 da CF/88, com alteração da Emenda nº 19/1998, não estende aos servidores ocupantes de cargo público os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais,
verbis
:

"Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

O adicional de periculosidade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, que antes se estendia aos servidores públicos, não se insere mais no rol do §3º do art. 39 da CF/88.

A Emenda Constitucional nº 19/98, entretanto, não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de periculosidade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades penosas, insalubres ou perigosas, bem como o percentual a ser aplicado, na espécie. Nesse sentido, é o entendimento do STF:

"A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)"

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)"

No caso em questão, adicional de periculosidade encontra previsão expressa na legislação municipal aplicável aos servidores de Marabá, notadamente no artigo 79 da Lei nº 17.331/2008, condicionando-se a sua concessão à verificação por laudo pericial de médico ou engenheiro do trabalho e fixa o percentual de até 30% sobre o vencimento-base do cargo, vejamos:

"
Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional limitado de até 30% calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§1º O adicional de insalubridade ou de periculosidade somente será devido ao servidor enquanto na atividade, e na presença das condições que ensejaram a sua concessão.

§2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles."

Por sua vez, a Lei Municipal n° 17.431/2010, que instituiu o Estatuto da Guarda Municipal de Marabá, estabelece o direito dos guardas municipais ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade; determinando, entretanto, a impossibilidade de cumulação desses benefícios. Vejamos:

"Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, farão jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

§2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles."

Nesses termos, tem-se que há expressa previsão legal de pagamento do adicional precedido de laudo técnico, elaborado por médico ou engenheiro do trabalho.

No caso dos autos, há laudo técnico das condições do ambiente de trabalho (LTCAT) emitido pela própria municipalidade em junho de 2021 (ID 26140447 - Pág. 1 e ss), que atestou a periculosidade das atividades desenvolvidas pelos guardas municipais, com base no Anexo 3 da NR-16, que reputa perigosas as atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, abrangendo, assim, as funções exercidas pelo recorrido.

Nesse contexto, atendidos os requisitos legais para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, que por ele optarem.

Nesse sentido, destaco julgados desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA
MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor ISAIAS RODRIGUES LOPES, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

2.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

3.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

4.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

5.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

6.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

7.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

2.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

3.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

4.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818636-61.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor EDUARDO DE RIZ FILHO, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

2.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

3.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

4.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

5.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

6.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

7.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

2.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

3.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

4.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804181-57.2023.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

“Cuida-se de ação ordinária em que o autor pugna pelo pagamento de adicional de periculosidade, em 30% (trinta por cento) do vencimento base do cargo efetivo de Guarda Municipal.

(...)

No caso, há laudo técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho (LTCAT) elaborado pela própria municipalidade, em junho de 2021, que reconheceu a atividade desempenhada pelos guardas municipais como perigosa, nos termos do Anexo 3 da NR-16 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, recomendando a aplicação do adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base dos Guardas Municipais, de acordo
com a previsão já contida na legislação municipal (id. 26138204).

“(...)”Em relação a dedução de valores recebidos a título de insalubridade, conforme estabelece o art. 82, §2º, da Lei Municipal nº 17.331/2008, a sentença observou tal comando legal, tomando o cuidado de determinar que o pagamento do adicional de insalubridade se dê a partir de 06/07/2022, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade durante esse período.

Assim, mostra-se correta a sentença que determina o pagamento do adicional de periculosidade ao autor.

(...). (TJ-PA
0818629
-
69.2022.8.14.0028
, Relator (a
. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 20/05/2025)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de
periculosidade
, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de
periculosidade
, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de
periculosidade
para servidores públicos.

4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de
periculosidade
, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de
periculosidade
em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por
periculosidade
foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de
periculosidade
ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de
periculosidade
, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040 e Apelação nº 0001542-27.2016.8.14.0002.” (TJPA – APELAÇÃO – Nº 0818650-45.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2025)"

Além disso, restou documentalmente comprovado que o autor apresentou requerimento administrativo em 04/07/2022 (ID 26140448), manifestando expressamente a opção pelo adicional de periculosidade em detrimento do de insalubridade, sem que houvesse resposta ou deliberação por parte da Administração, configurando omissão administrativa apta a ensejar a tutela jurisdicional.

O exercício do direito de escolha do servidor pelo adicional de periculosidade e a comprovação, por laudo técnico, das condições perigosas do ambiente laboral, satisfazem, portanto, os pressupostos legais para a concessão do benefício.

Dos juros e correção monetária:

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, a sentença foi omissa a respeito do índice a ser adotado a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, por questão de ordem pública, os consectários devem modulados nos termos seguintes:

"1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo";

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: "O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba";

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

"EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Mantido o julgado, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, inexistindo motivos para a aplicação da equidade na espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Consectários legais, conforme fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025